Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-34.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006297-34.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BARBOSA VILELA - CPF: 008.180.011-86 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VILELA - CPF: 453.236.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DE NATUREZA JURÍDICA E DOCUMENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. INDICADOR INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii)
afastamento dos juros remuneratórios por abusividade em relação à taxa média de mercado;
(iii)
afastamento da capitalização mensal de juros por ausência de cláusula clara e destacada;
(iv)
exclusão do Custo Efetivo Total da base de cálculo do débito;
(v)
reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;
(iii)
aferir a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e da capitalização mensal de juros;
(iv)
verificar se o Custo Efetivo Total foi incorporado à base de cálculo do débito;
(v)
examinar a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna o núcleo da sentença, questionando o indeferimento de prova e a legalidade dos encargos cobrados, ainda que de forma não exaustiva, desde que haja correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando as questões controvertidas são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais acostados aos autos, sem necessidade de intervenção técnica especializada.

6. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando às limitações da Lei de Usura, cabendo intervenção judicial apenas quando demonstrado, de forma concreta, desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

7. Não caracteriza abusividade a taxa de juros remuneratórios que, ao ser comparada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade creditícia, se revela significativamente inferior ao parâmetro jurisprudencial indicativo de excesso.

8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para configurar a pactuação expressa a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme consolidado no Tema 246 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O Custo Efetivo Total, regulamentado pela Resolução CMN n. 3.517/2007, é indicador informativo que permite ao consumidor comparar o custo de diferentes operações de crédito e não constitui encargo remuneratório autônomo, de modo que sua mera menção no contrato não implica inclusão na base de cálculo do débito executado.

10. A alegação de excesso de execução não se sustenta quando afastadas todas as premissas que a fundamentavam e quando o embargante não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos que reputa corretos, em descumprimento ao art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 4.595/1964; MP 2.170-36/2001; CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11, e 917, § 3º; Resolução CMN n. 3.517/2007.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382, Súmula 539, REsp n. 973.827/RS (Tema 246), REsp n. 2.009.614/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo embargante
LUCAS BARBOSA VILELA
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em desfavor da embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, vinculados à Execução de Título Extrajudicial n. 1011026-40.2024.8.11.0006.

Na origem, a execução foi fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário, n. C25430719-8, no valor de R$ 73.722,00, firmada em 03/março/2022, com vencimento em 26/fevereiro/2024; e n. C25434685-1, no valor de R$ 112.508,65, firmada em 15/dezembro/2022, com vencimento em 15/dezembro/2023, perfazendo débito atualizado de R$ 304.027,67 (id. 337993854).

O embargante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, sustentando,

a inserção indevida do Custo Efetivo Total no cálculo da dívida, a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da mora e excesso de execução no valor de R$ 61.065,21.

Postulou a gratuidade da justiça, o efeito suspensivo, a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial contábil (id. 337993854).

A gratuidade da justiça foi deferida e o efeito suspensivo indeferido (id. 337993862).

Em impugnação, a embargada arguiu a rejeição liminar dos embargos por ausência de demonstrativo discriminado do excesso de execução e a revogação da gratuidade. No mérito, defendeu a validade dos títulos, a legalidade dos encargos, a existência de cláusula expressa de capitalização e a natureza informativa do Custo Efetivo Total (id. 337993864).

A sentença indeferiu a prova pericial contábil, manteve a gratuidade da justiça e rejeitou a preliminar de rejeição liminar dos embargos.

No mérito, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afastou a alegação de capitalização indevida ante a pactuação expressa nos instrumentos de crédito, rejeitou a abusividade dos juros ao constatar que as taxas praticadas (1,67% e 2,00% ao mês) são inferiores às médias de mercado para operações semelhantes, e consignou a natureza meramente informativa do Custo Efetivo Total.

Por fim, condenou o embargante em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (id. 337993871).

Nas
razões recursais
, o apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, ao argumento de que a controvérsia envolve aspectos contábeis e financeiros que demandam avaliação técnica especializada.

Argumenta, ainda, excesso de execução de R$ 61.065,21, a ilegalidade da capitalização mensal por ausência de cláusula clara e destacada, a abusividade dos juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado e a utilização indevida do Custo Efetivo Total como índice de cálculo da obrigação. Requer a reforma da sentença (id. 337993873).

Em
contrarrazões
, a apelada sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do apelo (id. 337993876).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da prova pericial contábil, e, no mérito, à impugnação dos juros remuneratórios por alegada abusividade, à capitalização mensal de juros e à inclusão do Custo Efetivo Total na composição do débito.

DIALETICIDADE RECURSAL

A cooperativa apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o apelante teria se limitado a reiterar os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial dos embargos à execução, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, expondo, de maneira clara, as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura global das razões recursais evidencia que o apelante, em essência, ataca o núcleo da sentença, ao questionar o indeferimento da prova pericial contábil, a análise dos juros remuneratórios em cotejo com a taxa média do BACEN e a natureza informativa do Custo Efetivo Total.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso.

Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual rejeito a preliminar de inadmissibilidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria inviabilizado a demonstração do alegado excesso de execução, especialmente no que concerne à inclusão do Custo Efetivo Total na composição do débito e à abusividade dos juros remuneratórios.

A preliminar não merece acolhimento.

O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

A prova pericial contábil constitui procedimento que deve ser utilizado quando há verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, circunstância que não se verifica no caso em exame.

Isso porque as questões suscitadas pelo apelante – abusividade dos juros remuneratórios, legalidade da capitalização mensal e inclusão do Custo Efetivo Total – são de natureza jurídica e documental, passíveis de aferição direta a partir dos instrumentos contratuais acostados aos autos, que discriminam com clareza as taxas de juros, o sistema de amortização adotado e os encargos moratórios incidentes.

No caso concreto, a CCB n. C25430719-8 estipula juros remuneratórios de 1,67% ao mês (21,987093% ao ano), com capitalização mensal, e a CCB n. C25434685-1 prevê juros de 2,00% ao mês (26,82417% ao ano), igualmente com capitalização mensal pela Tabela Price (id. 337993852 e id. 337993853).

Todos os parâmetros são prefixados e expressos no corpo das cédulas, circunstância que permite o cotejo direto com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, sem necessidade de intervenção pericial.

Ademais, as memórias de cálculo apresentadas pela exequente discriminam de forma minuciosa a composição do débito – principal, juros remuneratórios, juros de mora e multa –, sem qualquer rubrica autônoma relativa ao Custo Efetivo Total, o que afasta a necessidade de perícia para verificar a suposta inclusão desse indicador na base de cálculo.

A par disso, o apelante se limitou a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios estipulados nas duas cédulas de crédito bancário, ao argumento de que as taxas pactuadas superam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O inconformismo não merece acolhimento.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de sujeitar-se às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, passando a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional.

Essa posição foi há muito reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 596, que dispõe:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”
.

Portanto, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Nesse mesmo sentido, a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Diante da reconhecida dificuldade de identificação das hipóteses de juros abusivos, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de adotar, como um dos parâmetros de aferição, a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central, apurada a partir das informações prestadas pelas instituições financeiras e organizada segundo as modalidades de encargos e as espécies de mútuo:

“(...) Na análise da abusividade dos juros remuneratórios, deve-se levar em conta a taxa média de mercado para a modalidade de crédito contratada, sendo abusiva a taxa que supera 1,5 vez a taxa média, excepcionadas circunstâncias específicas que justifiquem tratamento diverso (...)”
(STJ, REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022).

Assim, a constatação de eventual abuso ou excesso das taxas de juros exige análise criteriosa de elementos objetivos da operação, como o custo de captação dos recursos, o spread praticado e o risco de crédito do contratante.

O simples cotejo de dados objetivos não dá respaldo à revisão, pois a intervenção judicial exige a presença de elementos concretos e juridicamente relevantes, aptos a evidenciar discrepância manifesta entre os contratantes.

No caso concreto, os contratos foram celebrados em março de 2022 (CCB n. C25430719-8) e dezembro de 2022 (CCB n. C25434685-1), na modalidade de crédito pessoal não consignado com recursos livres.

A CCB n. C25430719-8 estipula juros remuneratórios de 1,67% ao mês (21,987093% ao ano). Para março de 2022, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade
“crédito pessoal não consignado – pessoa física – recursos livres”
era de 5,40% ao mês.

A taxa contratada corresponde, portanto, a aproximadamente 30,9% da média de mercado, ficando muito aquém do patamar jurisprudencial indicativo de abusividade.

A CCB n. C25434685-1 estipula juros remuneratórios de 2,00% ao mês (26,82417% ao ano), enquanto em dezembro de 2022, a taxa média de mercado para a mesma modalidade era de 5,11% ao mês, de modo que taxa contratada corresponde a aproximadamente 39,1% da média de mercado, igualmente abaixo de qualquer parâmetro indicativo de abusividade.

Constata-se, assim, que as taxas praticadas nos contratos são significativamente inferiores às taxas médias de mercado para operações semelhantes, circunstância que, por si só, afasta qualquer discussão sobre desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada.

Cumpre registrar que o apelante, ao formular sua insurgência, indicou como parâmetro taxas médias de 1,05% ao mês (março/2022) e 0,84% ao mês (dezembro/2022), percentuais que não correspondem à modalidade de crédito em discussão, mas a operações de menor risco e custo, como o crédito consignado.

Diante do cotejo entre as taxas contratadas e os parâmetros de mercado, não se identifica abusividade nos juros remuneratórios pactuados em qualquer das duas cédulas, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização mensal de juros, ao argumento de que a mera menção à taxa efetiva anual não substitui a exigência de cláusula clara e expressa, conforme a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão não procede.

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS (Tema 246), consolidou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, por evidenciar a pactuação expressa da capitalização composta.

No caso em exame, os juros contratados foram prefixados, constando da CCB n. C25430719-8 a taxa de 1,67% ao mês e 21,987093% ao ano, e da CCB n. C25434685-1 a taxa de 2,00% ao mês e 26,82417% ao ano.

Em ambos os contratos, a taxa anual não corresponde à mera multiplicação da taxa mensal por doze, o que resultaria, respectivamente, em 20,04% e 24,00% ao ano, mas sim ao resultado da capitalização composta, evidenciando a pactuação expressa da incidência de juros sobre juros.

Ademais, ambas as cédulas contêm previsão expressa de capitalização mensal na cláusula de
“Encargos”
, que estipula que os juros são "capitalizados mensalmente" (id. 337993852 e id. 337993853).

Nesse contexto, a capitalização de juros encontra respaldo expresso no contrato e observa a disciplina legal aplicável à espécie, afastando-se a alegação de prática abusiva de anatocismo.

No tocante à Tabela Price, utilizada na CCB n. C25434685-1, importa destacar que se trata de método de amortização legalmente admitido, que consiste em forma específica de cálculo dos juros, sem qualquer confusão com a prática de anatocismo.

Nesse sistema, a prestação é previamente fixada, assim como o número de parcelas, admitidas apenas variações decorrentes de atualização monetária.

Diante desse quadro, não há fundamento jurídico que ampare o pedido de afastamento da capitalização mensal de juros.

CUSTO EFETIVO TOTAL

O apelante sustenta que o Custo Efetivo Total foi utilizado como base de cálculo do débito, majorando artificialmente o saldo devedor.

A alegação não procede.

O Custo Efetivo Total corresponde à soma de todos os encargos pactuados no contrato, servindo como índice apenas informativo. Em outras palavras, não se trata de encargo remuneratório, mas de mero elemento de informação à parte contratante, regulamentado pela Resolução CMN n. 3.517/2007, cuja finalidade é permitir ao consumidor comparar o custo efetivo de diferentes operações de crédito.

No caso em exame, as memórias de cálculo apresentadas pela cooperativa exequente discriminam de forma minuciosa a composição do débito de cada cédula, com indicação individualizada do principal, dos juros remuneratórios, dos juros de mora e da multa, sem qualquer rubrica autônoma relativa ao Custo Efetivo Total.

Na CCB n. C25430719-8, a memória de cálculo registra principal de R$ 100.463,23, juros remuneratórios de R$ 11.295,37, juros de mora de R$ 7.189,80 e multa de R$ 2.378,97, totalizando R$ 121.327,37, descontada amortização de R$ 5.544,56, resultando em débito de R$ 115.782,82.

Na CCB n. C25434685-1, registra principal de R$ 142.499,23, juros remuneratórios de R$ 27.127,40, juros de mora de R$ 14.927,14 e multa de R$ 3.691,08, totalizando R$ 188.244,85.

Os encargos contratados estão integralmente discriminados e os cálculos foram elaborados com base nas taxas de juros expressamente pactuadas (1,67% ao mês e 2,00% ao mês), inexistindo qualquer evidência de que o CET tenha sido utilizado como índice autônomo de cálculo da obrigação.

O apelante, por sua vez, não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, em que aspecto o Custo Efetivo Total teria sido incorporado à evolução do débito, se limitando a alegações genéricas, desprovidas de amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse passo, impositiva a confirmação da sentença que determinou a manutenção da taxa de juros remuneratórios contratada e, consequentemente, o desacolhimento da irresignação do embargante.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Como consequência lógica do afastamento de todas as premissas que sustentavam a tese de excesso de execução, não se sustenta a alegação de que o débito executado contenha excesso no valor de R$ 61.065,21.

Cabe registrar, ademais, que o apelante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos que reputa corretos, com indicação parcela a parcela dos encargos que entende devidos e dos que reputa indevidos, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, fragiliza a tese recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo embargante
LUCAS BARBOSA VILELA
.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos em favor dos patronos da parte apelada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026